Tribunal: TJES
Processo: 5007015-04.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007015-04.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDELINO SCHROEDER e outros

APELADO: BENEDITA HELENA BARCELOS DA VITORIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE
REVOGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: REJEITADA.

PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DE LAUDO PERICIAL: REJEITADA.
MÉRITO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO POR MERA
TOLERÂNCIA FAMILIAR. DETENÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
DIREITO À RETENÇÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS EM CARÁTER DE
MERA LIBERALIDADE. VALOR DA CAUSA READEQUADO À FRAÇÃO
LITIGIOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de
reintegração de posse conexa com manutenção de posse, que julgou
procedente a pretensão reintegratória da Autora e improcedente o pleito de
manutenção de posse. Alega-se a nulidade parcial do laudo pericial, o
reconhecimento de posse autônoma, a readequação do valor da causa, o
afastamento da multa e, subsidiariamente, retenção e indenização por
benfeitorias. O polo passivo pleiteia, em contrarrazões, a revogação da
gratuidade de justiça deferida ao recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se cabe a revogação da
assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se o laudo pericial padece de
nulidade parcial; (iii) determinar se a ocupação do imóvel configura posse
com animus domini ou mera detenção decorrente de tolerância familiar para
fins de proteção possessória e reintegração; (iv) aferir o cabimento de
retenção e indenização por benfeitorias; e (v) verificar a necessidade de
readequação do valor da causa e a manutenção da multa por litigância de
má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação do benefício da justiça gratuita exige a demonstração cabal
de alteração na capacidade econômico-financeira do beneficiário. A
impugnação lastreada apenas em fotografias de redes sociais carece de
robustez técnica para afastar a presunção de hipossuficiência evidenciada
por documentação apresentada pelo postulante.

4. A inserção de contexto histórico sobre a ocupação do imóvel no laudo
pericial revela a adoção de metodologia investigativa de campo comum em
perícias demarcatórias e não consubstancia emissão de juízo de valor
jurídico, não configurando extrapolação dos limites técnicos.

5. A proteção possessória demanda a comprovação do exercício fático de
poderes inerentes à propriedade. A ocupação de imóvel oriunda de mera

permissão e tolerância de familiares caracteriza detenção, afastando o
reconhecimento de posse autônoma e autorizando a reintegração em favor
da proprietária e possuidora de fato.

6. A ocupação qualificada como esbulho de má-fé afasta o direito de
retenção. As edificações erigidas coletivamente no imóvel no período de
mera detenção por tolerância familiar, destinadas ao lazer do grupo familiar,
caracterizam, à luz das evidências do caso concreto, mera liberalidade e não
ensejam crédito indenizável autônomo na via possessória, mormente sem a
comprovação insofismável de acordo de ressarcimento.

7. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado,
mostrando-se impositiva a readequação proporcional para refletir apenas a

fração delimitada da área litigiosa em posse da parte, e não a avaliação da
totalidade do imóvel.

8. A insurgência contra a multa por litigância de má-fé deve ser apreciada no
recurso da ação de manutenção de posse, onde a conduta processual foi

verificada, dada a ausência de pertinência direta com a lide reintegratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Autor parcialmente provido, apenas para readequar o valor da
causa.

Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício da justiça gratuita demanda impugnação
embasada em provas documentais robustas da capacidade financeira para
justificar revogação ulterior. 2. A inclusão de histórico fático em laudo
pericial não configura nulidade por emissão de juízo de valor jurídico se não
compromete as conclusões técnicas e não causa prejuízo processual. 3. A
ocupação de fração de imóvel decorrente de permissão familiar não induz
posse autônoma, mas mera detenção, que não enseja proteção possessória.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.196 do CC; art. 1.208 do CC; art. 1.220
do CC; art. 1.238 do CC; inciso II do art. 80 do CPC; inciso III do art. 80 do
CPC; § 11 do art. 85 do CPC; § 1o do art. 282 do CPC; parágrafo único do art.
283 do CPC; § 3o do art. 292 do CPC; art. 371 do CPC; § 2o do art. 473 do
CPC; art. 479 do CPC; art. 561 do CPC; art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.830.851/BA,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30.03.2026;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ; TJSC, Apelação n. 0300893-
90.2015.8.24.0019, rel. Antonio Carlos Junckes dos Santos, Quinta Câmara
de Direito Civil, j. 22.07.2025; TJMG, Apelação Cível 00079637120158130527,
Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada,
j. 02.07.2025; TJES, AC 00099026120138080021, Relator Telemaco Antunes
de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Vandelino Schroeder
e
Hélida Maria Barcelos da Vitória Schroeder

(id

17697541
)
, em face da sentença
(id

17697530
)
que, na presente Ação de Manutenção de Posse conexa com Reintegração de Posse, julgou procedente a pretensão autoral reintegratória e improcedente o pleito conexo de manutenção, condenando o recorrente (réu na presente demanda), ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, o
s
Apelante sustenta
m
, em síntese: (a) preliminarmente, a nulidade parcial do laudo pericial sob a alegação de que a perita extrapolou os seus limites técnicos; (b) no mérito, que detém posse mansa, pacífica e exclusiva de área autônoma, havendo equívoco na valoração fática; (c) a necessidade de readequação do valor da causa, para que seja proporcional à fração litigiosa (R$ 285.214,12); (d) o imperioso afastamento da condenação por litigância de má-fé; e (e) subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas no montante de R$ 218.586,67.

Os Apelados apresentaram contrarrazões
(id

17697544
)
, pugnando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita outrora deferida ao apelante e, no mérito, pleiteando o integral desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento,
observando a conexão com o processo nº.
5005894-38.2022.8.08.0021
para apreciação conjunta.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007015-04.2022.8.08.0021

APELANTE: VANDELINO SCHROEDER

APELADA: BENEDITA HELENA BARCELOS DA VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Vandelino Schroeder
e
Hélida Maria Barcelos da Vitória Schroeder

(id
17697541
)
, em face da sentença
(id
17697530
)
que, na presente Ação de Manutenção de Posse conexa com Reintegração de Posse, julgou procedente a pretensão autoral reintegratória e improcedente o pleito conexo de manutenção, condenando o recorrente (réu na presente demanda), ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, o
s
Apelante sustenta
m
, em síntese: (a) preliminarmente, a nulidade parcial do laudo pericial sob a alegação de que a perita extrapolou os seus limites técnicos; (b) no mérito, que detém posse mansa, pacífica e exclusiva de área autônoma, havendo equívoco na valoração fática; (c) a necessidade de readequação do valor da causa, para que seja proporcional à fração litigiosa (R$ 285.214,12); (d) o imperioso afastamento da condenação por litigância de má-fé; e (e) subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas no montante de R$ 218.586,67.

Os Apelados apresentaram contrarrazões
(id
17697544
)
, pugnando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita outrora deferida ao apelante e, no mérito, pleiteando o integral desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre rechaçar a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, voltada à revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sobre a questão, impende considerar que, instado por meio de prévio despacho a comprovar a efetiva hipossuficiência financeira e a impossibilidade de arcar com os ônus sucumbenciais e recursais, o apelante
Vandelino Schroeder
colacionou aos autos da ação conexa de manutenção de posse acervo documental que dá suporte à alegação de ausência de liquidez e a percepção de rendimentos módicos, compatíveis com os pressupostos exigidos para a concessão da benesse. É o que se extrai das cópias de suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), extratos de movimentação bancária e registros na Carteira de Trabalho (CTPS).

De outro lado, os argumentos apresentados pelos apelados com o fito de infirmar tal condição carecem de robustez técnica, notadamente porque a impugnação lastreou-se, precipuamente, na juntada de fotografias extraídas de redes sociais e endereços eletrônicos, buscando imputar aos recorrentes a exploração econômica de atividade comercial e a suposta percepção de renda oriunda de imóveis e lojas alugadas, sem apresentar elementos concretos que corroborem a alegação.

Não obstante, a revogação da assistência judiciária exige demonstração cabal da capacidade econômico-financeira do beneficiário, o que não se vislumbra no caso vertente, em que os elementos documentais apresentados não se mostraram suficientes a infirmar a alegação de hipossuficiência alegada.

Por conseguinte, ausente demonstração irrefutável de alteração na capacidade econômica outrora comprovada, mantenho o benefício da gratuidade de justiça ao apelante.

Ainda em sede prefacial, no tocante à aventada nulidade parcial do Laudo Pericial (id 17697461) suscitada pelos Apelantes, não verifico qualquer mácula capaz de inquinar a prova técnica.

A esse respeito, sustentam que a
expert
teria extrapolado os limites de seu múnus técnico ao afirmar, na fundamentação de seu trabalho, a existência de uma permuta histórica de terrenos envolvendo a Sra. Benedita, sem anexar documentos comprobatórios do negócio jurídico.

Contudo, a inserção de contexto histórico sobre a ocupação do imóvel não consubstancia emissão de juízo de valor jurídico — o que seria vedado pelo art. 473, § 2º, do CPC —, mas revela tão somente a adoção de metodologia investigativa de campo (
in loco
), comum em perícias demarcatórias, visando compreender a dinâmica fática das divisas analisadas.

Ademais, sob a ótica do princípio
pas de nullité sans grief
(arts. 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC), a referida narrativa não maculou as rigorosas conclusões topográficas, métricas e georreferenciadas que constituíam o cerne da prova pericial e que embasaram o convencimento do juízo.

Importa sublinhar, ademais, que, a teor dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário das provas e não está adstrito às narrativas periféricas do laudo, tendo formado a sua convicção com lastro em todo o acervo probatório, em especial a prova oral coligida, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo processual apto a ensejar a invalidação da prova técnica.

Por tais razões, impõe-se rejeitar a tese de nulidade do laudo pericial.

No que concerne à matéria substancial objeto da presente controvérsia, convém salientar, de início, que a concessão da tutela possessória depende da demonstração dos requisitos dispostos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (a) “a sua posse”; (b) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (c) “a data da turbação ou do esbulho” e (d) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Ademais, de acordo com o disposto no art. 1.196, do Código Civil, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, sendo certo que a posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil pátrio, pressupõe a disposição física do bem e a exteriorização de sua utilização, ou seja, exige o exercício fático de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

De outro lado, cumpre invocar, sob a ótica da legislação civil, os preceitos estampados no Código Civil pátrio, notadamente a disposição contida no art. 1.208, que dispõe:

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Neste passo, denota-se que o próprio sistema ressalva a figura do detentor (fâmulo da posse) que ocupa a coisa por liame de subordinação ou por permissão dos reais titulares, impedindo que tal quadro fático gere efeitos possessórios protetivos contra os que a toleram.

A partir de tais premissas, observa-se no caso vertente, pelo exame do conjunto probatório, que a ocupação exercida pelos apelantes sobre a fração de 3.259,59 m2 do "Sítio Banqueta" não se revestiu de
animus domini
originário ou autônomo.

A prova oral produzida em Audiência, consubstanciada nos depoimentos das testemunhas (notadamente o Sr. Jedson e a Sra. Roberta) e corroborada pela confissão da própria apelante
Hélida Maria Barcelos da Vitória Schroeder
, demonstra, de maneira induvidosa, que o ingresso na área se deu por mera tolerância e autorização do genitor e da matriarca da família (Sra. Benedita Helena), restando evidenciado tratar-se de projeto coletivo para a edificação de uma área de lazer para a fruição familiar.

Diante deste cenário, imperioso reconhecer que, naquele momento, a condição jurídica a que se apresentava o apelante era a de mero detentor, restando afastada qualquer caracterização possessória.

Em situações análogas, esta foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL POR FILHOS DECORRENTE DE ATO DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA DO GENITOR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DETENÇÃO CONFIGURADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC E DE OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. PREMISSA FÁTICA INVERÍDICA. INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, que, com base na análise do acervo fático-probatório, entendeu pela ausência de comprovação da posse com animus domini e pela caracterização da ocupação do imóvel como ato de mera permissão e tolerância do genitor, a configurar detenção, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ocupação de imóvel por familiar, em razão de laços de parentesco e por mera liberalidade do proprietário, não induz posse, mas mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória.

3. Revela-se manifestamente improcedente a alegação de violação do art. 1.022 do CPC e de ocorrência do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), quando verificado que não foram opostos embargos de declaração em face do acórdão recorrido, evidenciando a alteração da verdade dos fatos processuais pela parte agravante.

4. A ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão singular que negou provimento ao recurso especial enseja a manutenção do julgado.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.830.851/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

Também neste sentido é o entendimento dos Tribunais estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA .
POSSE DECORRENTE DE PERMISSÃO FAMILIAR. DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. INTERVERSIO POSSESSIONIS NÃO CONFIGURADA
. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O exercício da posse sobre imóvel com base em ato de mera permissão ou tolerância do proprietário, decorrente de relação de parentesco, configura simples detenção e não posse ad usucapionem, por ausência do indispensável animus domini.
Para a transmutação do caráter da posse em ad usucapionem, por meio da interversio possessionis, é necessária a comprovação de ato inequívoco de oposição do detentor em face do proprietário, não sendo suficientes para tanto a realização de benfeitorias ou o longo decurso do tempo. (TJSC, Apelação n. 0300893-90.2015 .8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antonio Carlos Junckes dos Santos, Quinta Câmara de Direito Civil, j . 22-07-2025).

(TJ-SC - Apelação: 03008939020158240019, Relator.: Antonio Carlos Junckes dos Santos, Data de Julgamento: 22/07/2025, Quinta Câmara de Direito Civil)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO FAMILIAR . PERMISSÃO DOS HERDEIROS. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de usucapião extraordinária, reconheceu o domínio da autora sobre imóvel urbano situado na Comarca de Prados/MG, com fundamento no exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 30 anos . A ré/apelante sustenta que a autora permaneceu no imóvel apenas por tolerância dos herdeiros do antigo proprietário, sendo viúva de um dos filhos deste, e que não se configurou a posse qualificada exigida pela legislação para fins de usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse exercida pela autora sobre o imóvel objeto da ação de usucapião extraordinária decorre de mera tolerância familiar ou se preenche os requisitos legais, especialmente o animus domini, para aquisição originária da propriedade por usucapião . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1 .238 do Código Civil, exige posse contínua, mansa e pacífica, com animus domini, por mais de 15 anos (ou 10 anos, nas hipóteses do parágrafo único), independentemente de justo título ou boa-fé.
4. A posse exercida com base em relação familiar, decorrente da permanência no imóvel em razão de união estável com um dos herdeiros do proprietário originário, caracteriza-se como posse precária, por se fundar em mera permissão ou tolerância, conforme o art. 1 .208 do Código Civil.
5. A permanência da autora no imóvel, após o falecimento de seu companheiro, com a aquiescência dos demais herdeiros, confirma a ausência de oposição e, ao mesmo tempo, a ausência do elemento subjetivo necessário - o animus domini. 6 . A prova testemunhal colhida, ainda que reconheça o t empo de moradia, não demonstra a mudança da natureza da posse para ad usucapionem, sendo insuficiente para caracterizar a intenção inequívoca de exercer domínio exclusivo sobre o bem. 7. Em situações análogas, a jurisprudência do TJMG tem reiteradamente afastado o reconhecimento da usucapião quando a posse decorre de mera detenção por relação familiar ou sucessória sem demonstração do exercício de poder de fato como se dono fosse. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00079637120158130527, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2025)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS ESBULHO OCORRÊNCIA TRANSMISSÃO DA POSSE MERA DETENÇÃO RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.
1. A posse dos recorrentes resta evidenciada nos autos pelo próprio ato de permissão de uso, já que originariamente parte do imóvel foi cedido para moradia gratuita de pessoa que exercia a condição de caseiro e, portanto, mero detentor do bem.
2 . Não há nos autos qualquer elemento que evidencie que a posse do bem havia sido definitivamente cedida ou mesmo que o imóvel havia sido doado. 3. A posse se transmite com as mesmas características de quem antes a possuía, de modo que o sucessor continua a posse de seu antecessor. 4 . Sendo assim, ainda que tenham cedido a posse a terceiros, o fizeram nas exatas condições em que a receberam, ou seja, como meros detentores. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AC: 00099026120138080021, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

Revela-se escorreita, portanto, a sentença impugnada, ao assegurar a tutela possessória deduzida pela apelada e, de outro lado, rejeitar a manutenção de posse pretendida pelo apelante, porquanto a primeira logrou comprovar, além de sua condição de proprietária, também a de possuidora de fato sobre o imóvel.

De outro lado, extrai-se, ainda, no tocante ao pedido subsidiário de retenção pelas benfeitorias e indenização destas, que a pretensão esbarra em óbices fáticos e legais.

De início, impende salientar que, ainda que a ocupação dos apelantes eventualmente induzisse posse, seria esta de má-fé, decorrente de esbulho praticado contra a genitora de sua esposa, atraindo o disposto no art. 1.220 do Código Civil, que veda expressamente o direito de retenção.

Ademais, denota-se que as alegadas benfeitorias foram realizadas ainda antes dos atos de esbulho, quando os apelantes atuavam por mera permissão da família em esforço comum com os demais familiares para realizar os incrementos no imóvel, ou seja, na qualidade de mero detentor.

E a prova testemunhal foi uníssona em asseverar que as edificações erigidas (área de lazer e afins) consubstanciaram uma convenção familiar no intuito de constituir um espaço para uso coletivo dos integrantes da família, restando inequívoco cuidar-se de mera liberalidade realizado pelos herdeiros e não de investimento de cunho obrigacional.

Desse modo, ainda que os apelantes demonstrem ter contribuído para o incremento no local, tais dispêndios, no bojo de uma construção executada com amparo e trabalho conjunto de sogro, cunhados e irmãos para uso da própria família, presumem-se como contribuição voluntária para a obra comum, não gerando, na via possessória e sem a demonstração insofismável de acordo de ressarcimento exclusivo, crédito indenizável autônomo.

Deste modo, entendo ter agido com acerto a sentença neste particular.

Noutro giro, impende salientar, porém, que assiste parcial razão aos Apelantes quanto à impugnação ao valor da causa.

A sentença
a quo
, ao acolher embargos de declaração, retificou o valor para R$ 700.000,00, espelhando a avaliação da totalidade do imóvel, que perfaz aproximadamente 8.000 m2.

Todavia, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado.

Neste contexto, sendo incontroverso que o litígio possessório recai especificamente sobre a fração delimitada de 3.259,59 m2, afigura-se razoável e impositiva a readequação proporcional do valor para R$ 285.214,12 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e doze centavos).

Por fim, no que toca à insurgência quanto à penalidade por litigância de má-fé, verifica-se que a questão não deve ser apreciada no presente recurso, ínsito à ação de reintegração de posse.

Muito embora a sentença tenha sido conjunta para ambas as demandas possessórias, a referida condenação fundamentou-se estritamente na conduta processual verificada na Ação de Manutenção de Posse (nº 5005894-38.2022.8.08.0021) ajuizada pelo apelante
Vandelino Schroeder
, não havendo relação de pertinência direta com o objeto da presente ação reintegratória ajuizada pela apelada.

Portanto, este capítulo da sentença não diz respeito à presente lide, razão pela qual sua apreciação deu-se exclusivamente no âmbito do apelo interposto no processo conexo.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, apenas e tão somente para readequar o valor da causa para a importância de R$ 285.214,12 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e catorze reais e doze centavos), mantendo incólumes os demais termos da r. sentença recorrida.

Tendo em vista o parcial provimento do recurso, restrito à questão de ordem pública (valor da causa), entendo que os apelantes decaíram da totalidade da pretensão autoral. Sendo assim, mantenho a sua condenação integral aos ônus sucumbenciais fixados na origem, os quais, contudo, passarão a incidir sobre o novo valor da causa ora readequado.

Por fim, diante do êxito parcial da via recursal, deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ).

É como voto.